Tribunal: CARF
Processo: 10880.933360/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933360/2008-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.153 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Embargante
HAY DO BRASIL CONSULTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA
DECISÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para suprir omissão, sem efeitos
infringentes.
Embargos de Declaração conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos sem efeitos infringentes, de forma a, sanando a omissão constatada, fazer constar na
parte dispositiva do Acórdão o que segue: “Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, contudo, limitando o valor a ser cobrado a título de CSLL não
paga ao montante de R$ 7.302,40, refletindo o valor já glosado constante do resultado do
Acórdão 1301-004.499, no PA 10880.952831/2012-04”.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933360/2008-41
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933360/2008-41

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo contribuinte no qual aponta
omissão no Acórdão 1301-004.498 que deixou de apontar o reflexo da decisão proferida no
Acórdão 1301-004.499, julgado anteriormente, na mesma sessão de julgamento.
Menciona o recorrente que:
- naquele PA 10880.952831/2012-04 foi compensado crédito de saldo negativo de
CSLL, apurado no AC 2005, originado de retenções na fonte da contribuição e de estimativas
pagas e compensadas naquele ano;
- as parcelas de composição do saldo negativo daquele ano foram integralmente
reconhecidas no acórdão proferido naquele PA 10880.952831/2012-04, com exceção da
estimativa da CSLL apurada no mês de junho de 2005, a qual se refere justamente ao débito
exigido no presente;
- o saldo negativo de CSLL do AC 2005 não foi integralmente reconhecido
naquele PA, exclusivamente porque a compensação da estimativa da CSLL de junho de 2005
não foi homologada no presente processo. Por tal razão, o valor a ser cobrado neste processo
deve se limitar a quantia de R$ 7.302,40, uma vez que o valor remanescente da estimativa
compensada (e cobrada) nestes autos já teria sido glosada do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005.
Por fim, requer o recebimento e o acolhimento dos embargos para que seja
suprida a omissão do Acórdão 1301-004.498, para que conste expressamente que o valor a ser
cobrado nos presentes autos em relação ao débito da estimativa de CSLL de junho de 2005 deve
ser limitado ao valor de R$ 7.302,40.

É o relatório.

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933360/2008-41

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Já admitidos os Embargos de Declaração (e-fls. 797/799).
Da análise do apontado pelo embargante e do que dos autos consta, entendo que
lhe assiste razão no pleito.
No Acórdão no 1301-004.499, proferido no PA 10880.952831/2012-04, julgado
por unanimidade no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário restou consignado no
dispositivo que:
De acordo com o demonstrativo não há saldo negativo de CSLL, mas débito, em outras
palavras, saldo a pagar. Logo, o valor a ser cobrado no processo no 10880.933360/2008-
41 deverá ser limitado ao montante de R$ 7.302,40. Este é o valor de CSLL não paga,
cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2005, em relação ao qual foram contabilizados
valores da compensação não homologada.
Ao proferir o acórdão embargado (no 1301-004.498) no presente processo
administrativo deixou-se de fazer menção ao limite do montante a ser cobrado a título de CSLL
não paga, uma vez que não se levou em consideração o valor glosado no PA
10880.952831/2012-04.
Assim, tendo em vista patente omissão no acórdão embargado, acolho os
aclaratórios sem efeitos infringentes para fazer constar no dispositivo o limite a ser cobrado a
título de CSLL devida no período, retificando-o nos seguintes termos:
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, negar-lhe provimento,
contudo, limitando o valor a ser cobrado a título de CSLL não paga no
montante de R$ 7.302,40, refletindo o valor já glosado constante do
resultado do Acórdão 1301-004.499, no PA 10880.952831/2012-04.
E, por consequência, o resultado do processo também deve ser retificado, nos
seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, contudo, limitando o valor a ser cobrado a
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933360/2008-41

título de CSLL não paga no montante de R$ 7.302,40, refletindo o valor já
glosado constante do resultado do Acórdão 1301-004.499, no PA
10880.952831/2012-04.

Pelo exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito,
dar-lhes provimento, sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão.

Lucas Esteves Borges

Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital